Tribunal: TJSP
Processo: 0002612-74.2015.8.26.0101
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Embargos declaratórios fundados em omissão, obscuridade e visando ao prequestionamento – Omissão constatada em relação um dos tópicos relativos à verba honorária devida aos patronos da ré – Inexistência de outros vícios a macular o julgado - Embargos acolhidos, apenas, parcialmente.